Tribunal: STF
Processo: ARE 1463582
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-Doc. 66):



    “TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8º, §§ 1º, I, E 4º, I, DA LEI N. 10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS e Cofins de que trata o art. 8º, §§ 1º, I, e 4º, I, da Lei n. 10.925/2004. 



    2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido. 



    3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8º, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite". 



    4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.). 



    5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal (e-STJ, fl. 641) – não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4º, I, do art. 8º da Lei n. 10.925/1945. 



    6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem, a qual foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de creditamento em questão consistem apenas em limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal, segundo demonstrado. 



    7. Recurso especial provido.”.



    Aduz a parte recorrente violação dos artigos 23, VIII; 145, § 1º; 150, II; 170; 187, I; e 195, I, b, todos da Constituição Federal.



    Em suas razões, defende que a Segunda Turma do STJ, ao interpretar restritivamente a concessão do crédito presumido apenas aos casos de industrialização, afrontou o disposto nos artigos 23, VIII e 187, I, da CF/88.



    Assevera que da análise de dispositivos da Lei nº 10.925/2004 se reconhece a diferenciação existente entre produção (ou produzam) e industrialização (ou industrializem), sem qualquer tipo de confusão entre os termos.



    Sustenta que o acórdão recorrido atribuiu significado incompatível com a natureza do fenômeno regulado que tem por escopo a garantia de crédito ao setor agropecuário, nos termos do artigo 23, VIII, da Constituição.



    Alega que a proibição do aproveitamento do crédito presumido ofende o princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais PIS e COFINS, onerando a exportação.



    Defende, ainda, que 



    “(...) o v. acórdão viola a isonomia, a capacidade contributiva e a neutralidade concorrencial, à luz dos art. 150, II; 145, § 1º e 170, todos da Constituição Federal, ao negar o mesmo tratamento tributário entre a exportação de farelo de soja e óleo de soja (hipótese de creditamento) e a exportação de soja em grãos destinada à alimentação humana ou animal (hipótese que não teria direito a crédito), uma vez que não existe diferença quanto à origem da receita de exportação para fins de assegurar a imunidade, sobretudo, quando as três mercadorias estão igualmente descritas no caput do art. 8º da Lei 10.925/2004.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal a quo solucionou a lide com fundamento nas legislações infraconstitucionais, conforme se extrai do seguinte fragmento do acórdão:



    “A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS e COFINS de que trata o art. 8º, §§ 1º, I, e 4º, I, da Lei n. 10.925/2004: 



    “Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004) 



    § 1º O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de: 



    I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013) 



    [...]



    § 4º É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1º deste artigo o aproveitamento: 



    I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo; [...]”



    Depreende-se da leitura de referidos normativos que a) têm direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que b) os cerealistas não têm direito ao crédito presumido. 



    Conforme bem destacado pela Subprocuradora-Geral da República Denise Vinci Túlio nos autos do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8º, caput, da Lei 10.925/04), verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite" (e-STJ, fl. 580). 



    Correto referido raciocínio, pois, no meu entender, para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc). 



    A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo, denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal (e-STJ, fl. 641) – não ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere o § 4º, I, do art. 8º da Lei n. 10.925/1945. 



    Registre-se, por oportuno, não ser o caso de aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, mas, sim, de mera revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem, a qual foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de creditamento em questão consistem em limpeza, secagem, classificação e armazenagem de produtos in natura de origem vegetal, o que, a toda evidência, não se incluem no conceito de produção, segundo acima demonstrado. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para declarar que a recorrida, na espécie, não preenche os requisitos para fins de aproveitamento dos créditos presumidos ora em questão.“.



    Desse modo, para acolher a pretensão da parte recorrente e superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da conclusão de que as atividades desenvolvidas pela Cooperativa não ocasionam a transformação do produto, o que impede o aproveitamento dos créditos a que se refere o § 4º, I, do artigo 8º da Lei nº 10.925/2004, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. COOPERATIVA. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame de fatos e provas e das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmulas 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (RE 1.111.023 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 31-05-2019, Dje 10/6/2019) (grifo nosso)



    Em situação idêntica, a seguinte decisão monocrática: ARE n° 1.420.024/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe de 15/2/2023.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente